Tribunal: TJSP
Processo: 1072577-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do preparo não efetuada pelo requerido – Deserção caracterizada – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Insurgência da autora - Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Tarifa de cadastro - Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento - Abusividade não configurada – Legalidade de sua cobrança - Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – Cobranças cabíveis - Serviços efetivamente prestados (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) - Ausente, também, vício de consentimento - Sentença mantida – Recurso do réu provido, restando improvido o recurso da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1072577-89.2019.8.26.0002; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Procedência parcial - Irresignação de ambas as partes -– Preparo insuficiente efetuado pelo autor e réu - Art. 1.007, § 2o do CPC – Concessão de prazo para recolhimento dos valores faltantes – Complementação do preparo não efetuada pelo requerido – Deserção caracterizada – Código de Defesa do

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Procedência parcial - Irresignação de ambas as partes -– Preparo insuficiente efetuado pelo autor e réu - Art. 1.007, § 2o do CPC – Concessão de prazo para recolhimento dos valores faltantes – Complementação do preparo não efetuada pelo requerido – Deserção caracterizada – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Insurgência da autora - Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Tarifa de cadastro - Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento - Abusividade não configurada – Legalidade de sua cobrança - Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – Cobranças cabíveis - Serviços efetivamente prestados (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) - Ausente, também, vício de consentimento - Sentença mantida – Recurso do réu provido, restando improvido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072577-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ALINE
DAIANE
DE
OLIVEIRA
DUARTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.590
APELAÇÃO No 1072577-89.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE./APDO.: ALINE DAIANE DE OLIVIERA DUARTE
APTE./APDO.:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelação
Contrato de financiamento para aquisição de
veículo Cédula de Crédito Bancário - Procedência parcial -
Irresignação de ambas as partes - Preparo insuficiente
efetuado pelo autor e réu - Art. 1.007, § 2o do CPC Concessão
de prazo para recolhimento dos valores faltantes

Complementação do preparo não efetuada pelo requerido
Deserção caracterizada Código de Defesa do Consumidor -
Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Insurgência da autora - Encargos financeiros Capitalização de
juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em
vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada -
Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C
do CPC - Tarifa de cadastro - Ausência de comprovação de que
a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento -
Abusividade não configurada Legalidade de sua cobrança -
Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem Cobranças
cabíveis - Serviços efetivamente prestados (Recurso Repetitivo
REsp 1.578.553/SP) - Cobrança de seguro proteção financeira
Abusividade não configurada Autor que optou pela sua
contratação (Recurso Repetitivo
Resp 1.639.320/SP) -
Ausente, também, vício de consentimento - Sentença mantida
Recurso do réu provido, restando improvido o recurso da
autora.
A r. sentença (fls. 95/103), proferida pela douta
Magistrada Claudia Carneiro Calbucci, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
3
parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato bancário
ajuizada por ALINE DAIANE DE OLIVIERA DUARTE contra BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, para reconhecer a ilegalidade e abusividade das
seguintes verbas e tarifas: a) “Cap. Parc. Premiável” (R$ 231,36) e
“Seguro RCF” (R$ 751,66). Deverá haver a exclusão dos aludidos valores
do financiamento e um recálculo das prestações do contrato, o que
implicará a redução do Custo Efetivo Total. Somente haverá restituição do
valor em favor da parte autora, se já quitado o contrato nessa hipótese,
cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices
adotados pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato. Caso
ainda não quitado o contrato, o efeito da sentença será constitutivo, o que
implicar o recálculo das prestações. Tendo em vista a sucumbência
recíproca, cada uma das partes foi condenada ao recolhimento da taxa
judiciária, no valor de 50% para cada uma, e honorários advocatícios
recíprocos, no montante de R$ 1.000,00 para cada parte, atualizado a
partir da sentença.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O banco réu, sustentando ser devida a cobrança
das tarifas constantes no contrato, pois os serviços foram efetivamente
prestados ao cliente. Alega que todas as cobranças ocorreram de
conformidade com a legislação vigente, não podendo de falar em
abusividade. Afirma que a cobrança do “Seguro Auto” ocorreu legalmente,
pois o autor contratou, de forma opcional, o mencionado seguro, conforme
demonstrado pela apólice juntada aos autos. Ressalta que nos termos
certificado de seguro é sempre facultado ao consumidor, e a qualquer
tempo, desistir do seguro. Salienta que a instituição financeira é parte
ilegítima para devolver qualquer valor a título de prêmio securitário.
Argumenta que a contratação do título de capitalização também é opcional,
tendo o autor assinado a proposta de adesão de livre e espontânea vontade.
Assevera que não restou demonstrado qualquer vício de consentimento nas
referidas contratações. Colaciona jurisprudência a respeito. Prequestiona a
matéria 'sub judice'. Postula, por isso, a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a demanda, com a condenação integral da autora nos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
4
sucumbência (fls. 105/118).
A autora, por sua vez, argumenta que a MMa
Juíza de primeira instância não atuou com acerto, pois não se atentou aos
pressupostos essenciais e aos documentos encartados, os quais merecem
uma análise mais acurada, que, se aprofundada, certamente levaria a
procedência da demanda. Sustenta que as tarifas de cadastro (R$ 659,00),
registro de contrato (R$ 206,67) e avaliação do bem R$ 435,00) têm como
função precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do
consumidor, sendo que tais serviços não foram informados previamente ao
consumidor. Argumenta que também não houve a comprovação da efetiva
prestação dos serviços por parte do banco. Assevera que houve venda
casada em relação ao seguro prestamista (R$ 979,00), o que se mostra
ilegal e abusivo. Afirma que os valores cobrados revelam excessiva
vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor. Ressalta que os
juros ferem o princípio do equilíbrio contratual, onerando o consumidor.
Salienta que a cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal.
Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso vertente,
uma vez que não há nitidez no contrato. Postula, assim, a reforma da r.
sentença (fls. 132/139).
Recursos tempestivos, processados, recebidos no
duplo efeito e sem resposta.
É o relatório.
Cabe observar inicialmente que, cuidando-se aqui
a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por pessoa física, é
certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se também à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o,
§ 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
5
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Cumpre observar, outrossim, que o fato de se
cuidar aqui a propósito de contrato de adesão não o invalida e nem implica,
por si só, em vício de consentimento, cuidando-se de espécie de contrato
que, na legislação atual, vem previsto expressamente tanto no Código de
Defesa do Consumidor (art. 54), como no novo Código Civil (arts. 423 e
424). E em se cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de
contrato que é, via de regra, utilizada.
Veja-se a propósito desta forma de contratação
(adesão) a seguinte lição:
“No tipo tradicional de contrato, as partes
discutem ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe,
porém, outra categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade,
devido à preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer,
impõe ao outro sua vontade. Compreendem essa categoria os chamados
contratos de adesão.
Perguntou-se,
por
isso,
se
neles
haveria
realmente contrato, não faltando quem o contestasse; mas, tal concepção,
como adverte Josserand, foi geralmente repelida; os contratos de adesão
são, de fato, verdadeiros contratos.
Com efeito, a lei não exige prévia negociação ou
confabulação entre as partes; ela não impõe o livre debate ou regateio das
cláusulas contratuais, ela não reclama perfeito acordo de vontades, no
sentido comum da palavra. Contenta-se com o simples consenso. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
6
igualdade econômica e a igualdade verbal não são condições para a
validade dos contratos; basta a igualdade jurídica” (in “Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, 5o vol., Washington de Barros
Monteiro, atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz
Tavares da Silva, Saraiva, 35a ed.-2007, pág. 34).
Ressalte-se que o contrato foi redigido de maneira
clara, não configurando, assim, violação ao princípio da informação.
No mais, analisando-se, primeiramente. o recurso
interposto pelo réu, verifica-se que não comporta ser conhecido.
Com efeito, vê-se que a r. sentença recorrida foi
proferida aos 05.02.2020, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 10.02.2020 e publicada aos 11.02.2020, tendo o réu interposto seu
apelo aos 03.03.2020, tudo transcorrendo, portanto, já sob a vigência do
novo Código de Processo Civil.
O réu, contudo, ao interpor a presente apelação,
não recolheu o valor correto do respectivo preparo, não se atentando aos
cálculos elaborados às fls. 128, sendo assim, foi intimado, para, no prazo
de cinco dias, regularizar este recolhimento (fls. 149).
O banco réu, no entanto, deixou transcorrer in
albis tal prazo, sem apresentação de qualquer manifestação (fls. 155).
Pois bem.
O artigo 1.007 do novo Código de Processo Civil,
determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.
Exige-se, portanto, a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, ou quando determinado pelo Juízo.
Nesse sentido, ademais, é a orientação da
jurisprudência:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
7
- firmada à luz do CPC/73 -, orienta-se no sentido de que, no ato de
interposição do Recurso Especial, deve o recorrente comprovar o preparo,
com o recolhimento das custas judiciais, bem como dos valores locais,
estipulados pela legislação estadual, sob pena de deserção (art. 511 do
CPC/73). (AgInt no REsp 1576314 / PR Segunda Turma rel. Ministra
Assusete Magalhães - DJe 11/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FALTA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PORTE E
REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 511,
CAPUT, DO CPC. PREPARO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO 187/STJ.
1. A reiterada e remansosa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do
art. 511 do Código de Processo Civil, a comprovação do preparo há que
ser feita antes ou concomitantemente com a protocolização do recurso,
sob pena de caracterizar-se a sua deserção, mesmo que ainda não escoado
o prazo recursal.
2. A dispensa de juntada do comprovante de
pagamento do preparo no processo eletrônico autorizada por outros
tribunais não vincula as normas específicas que regem os recursos no STJ,
cabendo ao peticionante providenciar a regular formação do recurso
especial a tempo e modo.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1530956 / RS Segunda Turma rel. Min. Humberto Martins - DJe
09/11/2015).
“A lei é expressa ao exigir a demonstração do
pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. Esse
entendimento se harmoniza com o fim pretendido pelo legislador da
reforma processual, qual seja o de agilizar os procedimentos. Ademais, tal
diretriz se afina com o princípio da consumação dos recursos, segundo o
qual a oportunidade de exercer todos os poderes decorrentes do direito de
recorrer se exaure com a efetiva interposição do recurso, ocorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
8
preclusão consumativa quanto aos atos que deveriam ser praticados na
mesma oportunidade e não o foram, como é o caso do preparo, por
expressa exigência do CPC 511 (STJ, 4a T., Ag 93904-RJ, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, DJU 16.2.1996, p.3101). No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag
100375-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 29.4.1996, DJU 13.5.1996, p.
15247; STJ, 4a T., Ag 87422-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
25.4.1996, DJU 10.5.1996, p. 15229; STJ, AgRgAg 109361-RJ, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 9.9.1996, DJU 17.9.1996, p. 34056. A teor do CPC
511, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua
interposição. Inocorrente a providência, a deserção impõe-se (STJ, 6a T.
AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson, j. 11.2.1996, v.u., DJU
20.5.1996, p.16775). A juntada de guia de pagamento dentro do prazo
recursal, mas depois da interposição do recurso, não é possível em face da
preclusão consumativa (a lei exige a juntada no momento da
interposição), muito embora ainda não tenha ocorrido preclusão
temporal. No mesmo sentido: Carreira Alvim, Reforma, 181-182; Nery,
Atualidades, 2a ed., n. 41, p.127 ss., Dinamarco, Reforma, n. 122, p. 164,
que fala, equivocadamente, que a suposta preclusão consumativa não é
ditada por lei”, quando o texto do CPC 511 é por demais claro ao exigir a
comprovação do pagamento no momento da interposição do recurso.
V.Nery, Recursos, 3a ed., n. 211, p. 158. No mesmo sentido entendendo
que não houve a simultaneidade da prova do preparo com a interposição
do recurso ocorre preclusão consumativa: JTJ 184/161. Não pode ser
conhecida a apelação cujo preparo foi realizado dias depois de sua
apresentação.” (2o TACivSP, 9a Câm. Ap. 52221, rel. Juiz Marcial
Hollanda, j. 29.7.1998, Bol. AASP 2084, p.7, supl.).
É forçoso reconhecer, portanto, a deserção do
apelo interposto pelo réu, o que obsta o seu conhecimento por falta de
pressuposto de admissibilidade.
Já em relação ao recurso interposto pela autora, é
de se verificar que não comporta acolhimento.
Note-se que a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
9
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
10
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora a
autora sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou de concreto para evidenciar que referida taxa de juros
destoaria, em muito, das taxas médias de mercado, aplicáveis ao contrato
em questão. Não haveria de se falar, portanto, em abusividade da taxa de
juros pactuada no contrato aqui versado, por ser superior à taxa de 12% ao
ano.
Relativamente à capitalização de juros, importa
verificar que cuida-se no caso vertente a propósito de cédula de crédito
bancário, título este que, como é cediço, foi criado pela Medida Provisória
no 2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei
no 10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 28 o considerou como título
executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
O parágrafo 1o, inciso I, de citado artigo, por sua
vez, permitiu que em referido contrato poderão ser pactuados “os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
11
for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e
os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, tal como
ocorreu no caso vertente.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC, relativo, também, a ação revisional de contrato bancário
(Recurso Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
12
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
13
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, portanto, em
suma, que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para
a configuração da contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui, como já dito, de Cédula de Crédito
Bancário, no importe de R$ 38.851,00, a ser pago em 48 parcelas mensais
de R$ 1.327,00, com incidência de taxa de juros de 1,66% ao mês e de
21,81% ao ano e CET de 2,20% ao mês e 30,32% ao ano (fls. 75), sendo
esta superior ao duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato firmado,
outrossim, em 18.11.2018, após a vigência da Medida Provisória n.
1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
14
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, outrossim, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16.4.2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
15
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra apontados, inclusive no
REsp 1.388.972-SC, invocado no presente apelo pelo demandante.
No que se refere a tarifa de cadastro (R$ 659,00),
deve ser mantida sua cobrança, por estar evidenciado que o contrato
discutido nos autos (financiamento de veículo) seria relativo a início do
relacionamento havido entre as partes, consoante assentado no
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
no 1.251.331/RS e REsp no 1.255.573/RS, em 28.8.2013, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, proferidos com repercussão geral, nos termos do art. 1.036
do novo CPC, o que vem previsto expressamente na proposta firmada pela
apelante, já que o pagamento do contrato seria realizado por meio da
emissão de carnê (fls. 55, item 9).
A esse respeito, a recente Súmula 566 do C. STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Deve ser mantida, por isso, a cobrança desta
tarifa.
No que se refere à tarifa de registro de contrato e
avaliação do bem, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
especial interposto sob o rito repetitivo (REsp 1.578.553/SP), assim
decidiu sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
16
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
17
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 grifo nosso).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que a tarifa de
registro de contrato (R$ 206,67
fls. 75) corresponde a serviço
efetivamente prestado. O documento de fls. 29 dos autos comprova que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito, uma vez que há observação
quanto à alienação do veículo à BV Financeira, por isso, a alegação da
autora de que houve abusividade em relação à cobrança desta tarifa, por
não corresponder a qualquer prestação de serviços por parte da instituição
financeira, deve ser afastada, uma vez que este serviço foi prestado e o
valor cobrado está dentro do valor médio de mercado. Além disso, dada a
natureza do contrato, o registro do contrato se faz necessário junto ao
Sistema Nacional de Gravames. Portanto, devida sua cobrança.
Da mesma forma, devida a cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$ 435,00 fls. 75), pois restou provada a efetiva
prestação do serviço à cliente, como se pode verificar do documento de fls.
78 dos autos, onde consta “Laudo de Vistoria”, não impugnado pela autora
e assinado por esta e pelo vistoriador.
Considera-se válida, por isso, a cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
18
tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem.
Relativamente à cobrança do seguro proteção
financeira ou prestamista (R$ 979,00 - fls. 75), o E. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP Tema
972), firmou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
19
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na presente hipótese, o réu apresentou nos autos
a proposta de adesão a este seguro com a assinatura da autora,
demonstrando que houve opção por sua contratação (fls. 79). Foi
respeitada, portanto, a liberdade de contratação pelo consumidor.
A demandante não conseguiu demonstrar o
alegado vício de consentimento quando da assinatura destes contratos.
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que “a
ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a
liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências.
Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância
dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe
a cada um dos participantes, que não têm mais a liberdade de se forrarem
às consequências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram
as partes que escolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos
os riscos. A elas não cabe reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se
com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a
invocação de princípios de equidade” (“Instituições de Direito Civil”, Ed.
Forense, 1975, 3a ed., vol. III, pág. 16).
Os vícios de consentimento retratam hipóteses
nas quais a manifestação de vontade não corresponde àquilo que
verdadeiramente se deseja. Dito de outro modo, ocorre divergência entre a
declaração de vontade e o que verdadeiramente se quer com o negócio.
O vício de consentimento apto à nulidade dos atos
jurídicos é aquele que tem o poder de toldar a vontade. Não é o que
ocorreu na hipótese em apreço, em que a autora firmou a cédula de crédito
bancário também para atender aos seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072577-89.2019.8.26.0002 -Voto no
20
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, pois, que o recurso do réu merece ser
acolhido, para julgar improcedente a ação, afastando a determinação de
ressarcimento à autora de quaisquer valores a título de tarifa de registro de
contrato e de avaliação do bem, restando improvido o recurso da autora.
Sucumbente a autora, deverá arcar com o
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
processual concedida à demandante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
réu e nega-se provimento ao da autora.
Thiago de Siqueira
Relator